Tribunal: STF
Processo: RE 1599774
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO - REVISIONAL DE BENEFÍCIO - RECÁLCULO DE RMI. DIREITO ADQUIRIDO A TETO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA - ARTIGO 144 DA LBPS APLICADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE DE 100% - AGRAVO LEGAL DESPROVIDO. 
- O reconhecimento do direito de recalculo da renda mensal inicial em data anterior às modificações introduzidas pela lei 7.787/89, quando já implementados os requisitos para a aposentação, não implica que o beneficio da parte autora não fique sujeito à legislação superveniente, em especial aos limites (tetos) fixados para fins de pagamento da renda mensal, tendo em vista que o regime jurídico (no que tange à política de reajustes tanto dos benefícios previdenciários como do teto do salário de contribuição) pode ser modificado pela legislação posterior, inexistindo direito a sua manutenção. Precedentes do STF. 
- No caso em foco, não logrou a parte autora comprovar ter direito à aposentadoria antes da égide da Lei n° 7.787/89 não tendo, igualmente, demonstrado, nem sequer trazido aos autos, os salários de contribuição anteriores a 07/1989 que integrariam a base de cálculo de eventual beneficio a que teria direito e que redundaria em valor de renda mensal mais vantajosa do que a percebida na data em que efetivamente requereu o seu benefício. 
- O artigo 144 da Lei 8.213/91, que teve expressa eficácia retroativa, obviamente respeitou o direito adquirido daqueles segurados que eventualmente experimentariam prejuízo com a modificação. De maneira alguma, todavia, permitiu a conjugação das vantagens da nova legislação com as vantagens da legislação anterior, de modo a criar um regime híbrido. 
- Não há, tal qual pretendido pela parte autora-agravante em sua exordial, direito à revisão com base no artigo 144 da Lei 8.213/91, corrigindo-se todos os salários-de-contribuição considerados no período básico de cálculo, mas com utilização dos limitadores da legislação revogada . 
- O coeficiente de cálculo de 100% para fins de apuração do valor do beneficio da parte autora restou respeitado e foi devidamente aplicado pela autarquia federal já no âmbito administrativo. 
- Agravo legal desprovido."  (e-doc. 20)

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 24).
Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5°, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 194, inciso IV; 201; e 202, todos da Constituição Federal. 
Sustenta que "deixou o V. Aresto de considerar aplicável ao recálculo de seu benefício [...] o direito adquirido consubstanciado em seus elementos constitutivos e implementados as condições sob regência da Lei n° 6.950/81, isto é, o art. 4°", de acordo com o pedido do autor fundamentado "nos elementos informativos dos 36 (trinta e seis) últimos salários de contribuição limitado ao teto de 20 SM". 
No ponto, argumenta que "implementou os requisitos necessários na obtenção à aposentadoria ESPECIAL (sic), isto é, 25 anos, antes o dia 29.06.89, quando rebaixo do teto de 20 SM / 10 SM", bem assim que "a Lei de Custeio (8.212/91) não contém dispositivo retroativo", devendo, assim, ser acolhido o pedido formulado no apelo extremo, com transmutação do provimento jurisdicional alcançado na derradeira instância ordinária.  
Requer  seja provido o apelo extremo, com o correspondente “recálculo do beneficio considerando integrais os 36 últimos salários de contribuição corrigidos mês a mês e observado o teto de 20 SM, com base nos elementos informativos sobre os quais recolhidas contribuições durante 'N' meses acima de 10 (dez) unidades salariais e sendo fixados de sua média aritmética simples, o salário de benefício ou a RMI, sob a égide da Lei n°. 6.950/81". 
Em 09/02/2023, foi determinada a devolução dos autos ao órgão julgador em razão do Tema nº 334 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 35).
Em nova análise do feito, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 334/STF. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINGUISHING. PRETENSÃO DE REGIME HÍBRIDO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 
- Juízo de retratação em ação revisional previdenciária pretendendo a alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, à luz da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 344 da Repercussão Geral, que determina seja observado o quadro legislativo mais favorável ao beneficiário, pouco importando eventual decesso remuneratório decorrente de legislação posterior ao implemento das condições legais. 
- Rejeitada a prejudicial de decadência do direito à revisão, pois a ação foi proposta antes de consumado o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, contado a partir da data da vigência da MP nº 1.523-9/97, haja vista que o benefício previdenciário foi concedido anteriormente ao referido marco, em aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 544. 
- O caso dos autos versa sobre pedido de recálculo de benefício previdenciário através da conjunção de aspectos da revogada Lei 6.950/81, no que diz respeito ao teto do salário de contribuição, com aspectos da Lei 8.213/91, no que diz respeito à correção dos últimos trinta e seis salários de contribuição, hipótese que não se assemelha àquela versada no Tema 334 do STF (distinguishing). 
- Embora as Cortes Superiores tenham reconhecido a possibilidade de se efetuar o cálculo de benefício previdenciário de acordo com a legislação vigente na data em que o segurado preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, ainda que a legislação já tenha sido revogada quando do seu requerimento, em observação à garantia constitucional do direito adquirido, tal deve ser feito de forma a observar integralmente o regramento pretérito, não sendo admitida a combinação de aspectos selecionados de diplomas normativos distintos a fim de se obter uma terceira norma mais benéfica (regime híbrido). Precedentes.
 - Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 44)

Admitido o recurso extraordinário (e-doc. 61), os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários (CPC/73). 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente